Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-95.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. TERRACAP. INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. DEVIDA PELOS ARREMATANTES. POSSE. BOA-FÉ. VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO À RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A discussão nas Ações de Imissão de Posse, em tese, adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.
2. A teor do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que introduziu no imóvel e de retenção sobre o bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito.
3. O adquirente de imóvel em hasta pública promovida pela Terracap, ciente de que adquiriu apenas a propriedade nua e da existência de ocupação por terceiros, assume o dever de indenizar as benfeitorias existentes no terreno, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Os apelantes não podem ser considerados terceiros de má-fé na ocupação do imóvel, tendo em vista que adquiriram a posse mediante cessão de direitos do antigo arrematante, em negócio celebrado na esfera privada e sob a aparência de legalidade. A boa-fé é presumida, cabendo à parte que alega má-fé o ônus de sua comprovação, inexistente no caso.
5. Embora se reconheça a existência de boa-fé originária por parte dos apelantes, tal condição não se perpetua após a consolidação e regular arrematação do imóvel. A partir desse marco, a permanência no imóvel se dá sem respaldo jurídico, caracterizando-se como posse injusta, inviabilizando, assim, o direito à retenção.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.